Tribunal: TJPA
Processo: 0007663-27.2016.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR ? ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL ? SENTENÇA ABSOLUTORIA ? RECURSO MINISTERIAL ? REFORMA DA DECISAO ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PROCEDENCIA. 1. A autoria restou comprovada pelas declarações da vítima que foi contundente em juízo ao afirmar que foi agredida pelo acusado, sendo essa declaração corroborada pelo depoimento de testemunha de acusação, além de que há laudo que atesta a agressão sofrida pela vítima. Assim reformada a sentença absolutória e condenado ora acusado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do CP.Sopesadas as circunstâncias judiciais, ante a presença de uma negativa, fixo pena base em 4 (quatro) meses de detenção a qual torna-se definitiva ante a ausência de atenuantes, agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.Regime da pena no aberto nos termos do art. 33, § 2º, ?c? do CPB.Preenche o acusado os requisitos do art. 77 do CPB, razão pela qual suspendo a pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições a serem impostas pela Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: RENE DA SILVA SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007663-27.2016.8.14.0049
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, § 9º DO CODIGO PENAL - SENTENÇA ABSOLUTORIA - RECURSO MINISTERIAL - REFORMA DA DECISAO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROCEDENCIA. 1. A autoria restou comprovada pelas declarações da vítima que foi contundente em juízo ao afirmar que foi agredida pelo acusado, sendo essa declaração corroborada pelo depoimento de testemunha de acusação, além de que há laudo que atesta a agressão sofrida pela vítima. Assim reformada a sentença absolutória e condenado ora acusado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do CP.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, ante a presença de uma negativa, fixo pena base em 4 (quatro) meses de detenção a qual torna-se definitiva ante a ausência de atenuantes, agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Regime da pena no aberto nos termos do art. 33, § 2º, ¿c¿ do CPB.

Preenche o acusado os requisitos do art. 77 do CPB, razão pela qual suspendo a pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições a serem impostas pela Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: RENE DA SILVA SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0007663-27.2016.8.14.0049
R E L A T Ó R I O

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará que absolveu Rene da Silva Santos da prática do delito previsto no art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, I da Lei 11.340/2006.

Narra a exordial que vítima e acusado conviveram maritalmente por 10 anos, e da relação possuem duas filhas e que ele sempre apresentou comportamento agressivo o que culminou com a separação. Diz que no dia 03.07.2016 a vítima estava na residência de sua tia Maria Rosiene quando o acusado apareceu insistindo para conversar com aquela, diante da negativa, Rene da Silva começou a ofende-la e a tia da ofendida mandou que este saísse do local o qual disse que não e mandou maria Rosiene calar a boca.

Ato continuo a vítima tentou tirar o acusado da residência, momento em que o acusado puxou Antônia (vítima) pelo braço e a jogou no chão e que as agressões somente pararam quando familiares interviram.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia, absolvendo Rene da Silva Santos ante a insuficiência probatória.

Inconformado o Ministério Público recorreu da sentença absolutória pugnando pela reformada decisão e condenação do acusado pela existência de provas suficientes de autoria para o crime disposto no art. 129, § 9º do CPB c/c art. 7º, I da Lei 11.340/06.

Em contrarrazões, a defesa posicionou-se pelo improvimento do recurso para que seja mantida a decisão absolutória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que o acusado seja condenado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do CPB

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos há depoimento da vítima, tanto perante a autoridade policial como em juízo, em que confirma que
está separada do acusado desde a data do fato e que Rene já lhe agrediu outras vezes

por ciúmes; que Rene já lhe deu um soco no olho; que no dia em questão estava na casa da sua tia e que Rene chegou muito agressivo no local; que o acusado lhe jogou no chão, que ficou machucada na coxa e que outros familiares presenciaram a agressão e que aquele vai constantemente na porta da sua casa lhe xingar.

O depoimento foi corroborado pela testemunha Maria Rosiene, tia da vítima que diz que esta foi agredida pelo acusado, sendo empurrada no chão.

Ademais, há laudo de perícia de lesão corporal (IPL, anexo) que atesta ofensa a integridade corporal da ofendida, por meio de ação contundente.

Assim, diante das provas produzidas nos autos, considerando ainda posicionamento dominante nas jurisprudências de que nestes crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, inviável a manutenção da sentença absolutória, devendo o acusado ser condenado pela prática delituosa prevista no art. 129, § 9º do CPB c/c art. 7º, I da Lei 11.340/2006.

Passo a reforma da pena.

A
culpabilidade
é normal a espécie; sem
antecedentes
; não há elementos suficientes que permitam a valoração da
conduta social e personalidade
; os
motivos
que levaram a prática do delito não são justificáveis, portanto desfavoráveis;
circunstâncias
e
consequências
normais a espécie, diante de uma circunstância desfavorável
aplico pena base em 4 (quatro) meses de detenção
, a qual torna-se definitiva ante a ausência de atenuantes, agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Regime pena o aberto nos termos do art. 33, § 2º, ¿c¿ do CPB.

Preenche o acusado os requisitos do art. 77 do CPB, razão pela qual suspendo a pena privativa de liberdade pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições a serem impostas pela Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença absolutória e condenar o acusado pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do CPB.

Na oportunidade, ressalte-se que uma vez transitado em julgado o presente recurso e não havendo alteração no
quantum
da pena, restará prescrita a pretensão punitiva do Estado, por força do § 1º do art. 110 c/c art. 109, VI do CPB, devendo ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA